Tribunal: TJSP
Processo: 1002728-16.2023.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Apelação cível. Bem móvel. Compra e venda de veículo usado. Ação de rescisão contratual com devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da corré vendedora e do banco corréu.

O fornecedor tem o "dever de informar" o consumidor sobre todas as características importantes do produto para que saiba exatamente o que pode esperar do produto

Ementa:
Apelação cível. Bem móvel. Compra e venda de veículo usado. Ação de rescisão contratual com devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da corré vendedora e do banco corréu.

O fornecedor tem o "dever de informar" o consumidor sobre todas as características importantes do produto para que saiba exatamente o que pode esperar do produto adquirido. Na hipótese, o veículo adquirido apresentou problemas no motor no primeiro mês da aquisição, frustrando a legítima expectativa da autora de ter adquirido da fornecedora ré um veículo em condições de uso.

Legitimidade do banco para figurar no polo passivo da ação. Ao disponibilizar o crédito para a aquisição do veículo, o banco atuou conjuntamente com a loja corré perante o mercado de consumo, interagindo na relação de consumo estabelecida. Desfazimento do contrato de compra e venda diante da não entrega do veículo. Contratos coligados. Há um liame de dependência entre o contrato de compra e venda do veículo e o de financiamento de modo que a rescisão da compra e venda contamina também o de financiamento.

Deve ser restabelecido o status quo ante, com a devolução à autora dos valores que pagou a cada um dos réus, podendo o banco, em ação própria, buscar o ressarcimento do valor do financiamento que entregou à loja corré pela aquisição do veículo.

Situação que traz desgaste emocional, intensificado pelas tentativas de conserto e idas e vindas sem a devida solução do problema, o que era dever da vendedora nos termos do art. 18 do CDC. Danos morais evidenciados. Indenização reduzida.

Atualização monetária e incidência de juros de mora de acordo com o disposto no CC com as alterações introduzidas pela Lei n. 14.905/24.

Apelações parcialmente providas.